Tribunal: TJBA
Processo: 8003279-35.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003279-35.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. MESMO FATO GERADOR. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido de servidora pública que pretendia a cumulação de anuênio e quinquênio, ambos adicionais por tempo de serviço, sob alegação de omissão quanto à análise de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar jurisprudência do STF invocada pela parte; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de anuênio e quinquênio quando ambos possuem o mesmo fato gerador (tempo de serviço).
III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, enfrentando as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não configurando omissão, contradição ou obscuridade.
A vedação constitucional prevista no art. 37, XIV, da CF impede a cumulação de vantagens pecuniárias fundadas no mesmo fato gerador, caracterizando bis in idem remuneratório.
O anuênio e o quinquênio, previstos em leis municipais distintas, possuem idêntico fundamento — o tempo de serviço —, o que torna inconstitucional sua percepção cumulativa.
A distinção entre “efeito cascata” e cumulação de vantagens não afasta a incidência da vedação ao bis in idem, que fundamenta o acórdão embargado.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reforma do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão.
O prequestionamento independe do acolhimento dos embargos, sendo admitido de forma ficta nos termos do art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 2. É vedada a cumulação de adicionais por tempo de serviço quando possuem o mesmo fato gerador, sob pena de bis in idem remuneratório. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. O prequestionamento configura-se de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 1.443.914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.12.2019; STJ, EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 04.06.2019; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 09.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8003279-35.2024.8.05.0248
, em que figura como Embargante
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS
e, como Embargado,
MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA